Tribunal: TJDFT
Processo: 0036902-71.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração contra o v. Acórdão que tratou do cumprimento de sentença relativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que o valor depositado pelo apelado seria insuficiente para quitar a dívida de honorários.
II. Questão em discussão: Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à quitação dos honorários advocatícios e à correta destinação dos valores depositados.
III. Razões de decidir: Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não se verificam tais vícios no acórdão embargado, evidenciando-se que a irresignação do embargante decorre de mero inconformismo com o julgamento. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo inadequada sua utilização com esse propósito.
IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração desprovidos. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria julgada, salvo para correção de erro material, esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão, o que não se verifica na hipótese.